Tribunal: TJMT
Processo: 0008036-76.2010.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008036-76.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MULTIVENDAS COM & DIST DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 32.931.412/0001-31 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), LIBAINO SELESTINO FERREIRA - CPF: 481.801.301-34 (APELADO), RAMAO DAVALOS DOS SANTOS - CPF: 069.897.641-04 (APELADO), BENEDITA FLORENTINA DE LIMA - CPF: 667.951.501-78 (APELADO), ALEXANDRE DAVALOS DOS SANTOS - CPF: 000.755.361-70 (APELADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Apelação cível. Honorários advocatícios. Enquadramento nas faixas do art. 85, §3o, do CPC. Parâmetro do
salário mínimo
. Momento de fixação.
Salário mínimo
vigente na data da sentença. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que, ao extinguir execução fiscal, fixou honorários advocatícios em 8% sobre o valor do proveito econômico obtido, afastando a aplicação do escalonamento progressivo das faixas do art. 85, §3o, do CPC.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir qual
salário mínimo
deve ser considerado para o enquadramento do valor da causa nas faixas progressivas do art. 85, §3o, do CPC:
o vigente na data do ajuizamento da ação ou o vigente na data da sentença.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 85, §4o, IV, do CPC dispõe expressamente que o
salário mínimo
a ser considerado é o vigente na data da sentença líquida ou, se ilíquida, na decisão de liquidação, afastando qualquer interpretação que adote o valor vigente na data do ajuizamento.

4. O critério legal é coerente com o momento de fixação da verba honorária, que ocorre apenas com a prolação da sentença ou da decisão de liquidação, razão pela qual deve prevalecer o
salário mínimo
vigente nessa oportunidade.

5. Adotar o
salário mínimo
do ajuizamento, como pretende o recorrente, implicaria criar critério não previsto em lei, em afronta à literalidade do art. 85, §4o, IV, do CPC, e em descompasso com o princípio da legalidade.

6. No caso, considerando-se o
salário mínimo
vigente em 2025 (R$ 1.518,00), o valor da CDA (R$ 180.682,99) corresponde a 119,04
salários mínimos
, permanecendo dentro da primeira faixa prevista no art. 85, §3o, I, do CPC, o que torna inaplicável o escalonamento progressivo do §5o.

7. A sentença, ao fixar os honorários em 8% sobre o proveito econômico, observou corretamente o comando legal, inexistindo vício ou violação de norma
.

IV.
Dispositivo

8
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, §§3o, 4o, IV, e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal no 0008036-76.2010.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a cobrança do crédito tributário consubstanciado na CDA no 20102562, no valor de R$ 180.682,98.

No curso do feito, sobreveio informação de cancelamento do débito e o juízo homologou a desistência, extinguindo a execução e condenando o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais; em embargos de declaração, reduziu o percentual de 10% para 8% sobre o proveito econômico, mantendo a redução pela metade (art. 90, § 4o, CPC), sem aplicar o escalonamento do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, por entender que o resultado (honorários) equivaleria a 28,34 salários mínimos e, portanto, estaria na primeira faixa legal. (Id 336089370)

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que: (i) o juízo de origem incorreu em erro de premissa ao afastar o escalonamento progressivo do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC; (
ii
) o proveito econômico corresponde ao valor da CDA (R$ 180.682,98), equivalente, à
época do ajuizamento (2010), a 354,29 salários mínimos, de modo que supera o patamar de 200 salários mínimos e impõe a aplicação obrigatória das faixas sucessivas (10% até 200 SM e 8%–10% sobre o excedente até 2.000 SM), com posterior redução pela metade (art. 90, § 4o, CPC).

Requer a reforma para fixar os honorários pelo critério escalonado, com redução de 50%, e a condenação da parte apelada aos consectários da sucumbência recursal (art. 85, §§ 1o e 11, CPC). (Id 336089378)

Em contrarrazões, a Apelada pugna pela manutenção integral da decisão integrativa (embargos de declaração), defendendo que: (i) a verba honorária foi corretamente arbitrada em 8% sobre o proveito econômico, com redução pela metade (art. 90, § 4o, CPC); (
ii
) não há falar em escalonamento porque o parâmetro salários mínimos deve ser aferido com base no salário mínimo vigente na data da sentença líquida (2025), nos termos do art. 85, § 4o, IV, do CPC, o que situaria o proveito econômico abaixo de 200 salários mínimos; (
iii
) cita precedente do TJSP e a Súmula 14 do STJ quanto à atualização do valor da causa e termo inicial.

Requer o não conhecimento ou, no mérito, o desprovimento do recurso.
(Id 207494931
)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: o recurso é próprio, tempestivo, foi interposto por parte legítima e atende aos requisitos formais estabelecidos no art. 1.010 do CPC.

A controvérsia recursal cinge-se a definir qual
salário mínimo
deve ser utilizado como parâmetro para fins de enquadramento do valor da causa nas faixas progressivas previstas no art. 85, §3o, do CPC: o
salário mínimo
vigente na época do ajuizamento da ação (2010, quando valia R$ 510,00) ou o
salário mínimo
vigente na data da prolação da sentença (2025, quando valia aproximadamente R$ 1.518,00).

A definição dessa questão é determinante para o deslinde da lide, pois:

(a) Se
adotado o
salário mínimo
da época do ajuizamento (R$ 510,00): o valor da CDA (R$ 180.682,99) corresponderia a 354,29
salários mínimos
, ultrapassando o limite de 200
salários mínimos
da primeira faixa e exigindo a aplicação do escalonamento progressivo do §5o;

(b) Se
adotado o
salário mínimo
da época da sentença (R$ 1.518,00): o valor da CDA corresponderia a aproximadamente 119
salários mínimos
, permanecendo dentro da primeira faixa de até 200
salários mínimos
e afastando a necessidade de escalonamento.

Da interpretação do art. 85, §4o, IV, do CPC

O Código de Processo Civil de 2015, ao disciplinar a fixação de honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública, estabeleceu percentuais escalonados conforme faixas de valor expressas em
salários mínimos
(art. 85, §3o). Para evitar dúvidas acerca de qual
salário mínimo
deveria ser considerado para esse fim, o legislador inseriu regra expressa no §4o, IV, do mesmo dispositivo:

"Art. 85 (...)§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:(...)

IV -
será
considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação."

A redação do dispositivo é clara e não comporta interpretações diversas: o parâmetro para fins de enquadramento nas faixas do §3o é o
salário
mínimo
vigente na data da sentença líquida ou, se ilíquida, na data da decisão de liquidação.

Essa escolha legislativa possui clara racionalidade: a fixação dos honorários advocatícios ocorre no momento da sentença (ou da liquidação, se ilíquida), e não na data do ajuizamento. Logo, é natural e coerente que o legislador tenha optado por utilizar como parâmetro de referência o valor do
salário mínimo
vigente na data em que os honorários são efetivamente arbitrados.

Adotar, como pretende o recorrente, o
salário mínimo
da época do ajuizamento significaria introduzir critério temporal não previsto na lei, em descompasso com a literalidade do art. 85, §4o, IV, do CPC.

No caso dos autos, a sentença foi prolatada em 2025, quando o
salário mínimo
vigente era de aproximadamente R$ 1.518,00. Aplicando-se o critério estabelecido no art. 85, §4o, IV, do CPC, verifica-se que:
v
alor da CDA: R$ 180.682,99
;
s
alário mínimo
na data da sentença: R$ 1.518,00
; e
quivalência: 180.682,99 ÷ 1.518,00 = 119,04
salários mínimos
.

Portanto
, o valor da CDA não ultrapassa o limite de 200
salários mínimos
estabelecido no art. 85, §3o, I, do CPC, situando-se inteiramente dentro da primeira faixa.

Nessa hipótese, não se aplica o escalonamento progressivo previsto no §5o do art. 85 do CPC, que somente incide quando o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa supera o limite da primeira faixa.

A sentença, portanto, ao fixar os honorários advocatícios em percentual único de 8% sobre a integralidade do proveito econômico, sem aplicar o escalonamento por faixas, agiu em estrita conformidade com o disposto no art. 85, §§3o e 4o, do CPC, não merecendo qualquer reparo.

O entendimento aqui adotado encontra respaldo na interpretação sistemática do CPC e na aplicação literal do art. 85, §4o, IV. Embora o Superior Tribunal de Justiça ainda não tenha julgado recurso repetitivo especificamente sobre essa questão, a redação do dispositivo legal é suficientemente clara para dirimir a controvérsia.

Do princípio da causalidade e da condenação em honorários

Por oportuno, registre-se que não há controvérsia quanto à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, tampouco
quanto
à sua fixação com base no proveito econômico.

Com efeito, conforme reconhecido pelo próprio apelante em seus embargos de declaração e reiterado nesta apelação, a extinção da execução fiscal ocorreu após a citação e manifestação defensiva da parte executada, circunstância que, à luz do princípio da causalidade e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 153), impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

A controvérsia recursal, portanto, restringe-se exclusivamente à forma de cálculo dos honorários (aplicação ou não do escalonamento progressivo), não havendo discussão acerca do cabimento da verba honorária ou de sua base de cálculo (proveito econômico).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026